Tribunal: TJPA
Processo: 0016807-36.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-02-06

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO E FALSA IDENTIDADE. NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. DESPROVIMENTO. EXCLUSÃO DO USO DE ARMA BRANCA. LEI N.º 13.654. RETROATIVIDADE BENÉFICA. DE OFÍCIO.1. Quanto à condenação, não há o que se retificar na sentença a quo, posto que comprovadas materialidade e autoria delitivas, por meio de provas testemunhais, e apreensão da res furtivas e armas do crime em poder dos acusados. E José Amir apresentou nome falso tanto na delegacia de polícia, quanto perante o Juiz de Direito na audiência de custódia, o que prova sua intenção de enganar as autoridades para obter vantagem.2. Em relação à alegação de exacerbação da pena-base, não procede a alegação, já que foi arbitrada abaixo do grau médio, diante da existência de vetores negativos que a justificam acima dele ? Súmula n.º 23/TJPA. 3. A existência de mais de uma vítima caracteriza o concurso formal, e reincidência dos réus autorizam a agravante e o crime qualificado garante o aumento da pena no mínimo legal de 1/3, não havendo que se falar em qualquer ilegalidade.4. Em face da alteração implementada pela Lei n.º 13.654/2018, impõe-se a exclusão da qualificadora do uso de arma branca, sem alteração da pena, diante da remanescência do concurso de agentes.5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO N.º 0016807-36.2016.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: CRISTIANO DOS SANTOS PINHEIRO E JOSÉ ALMIR BRITO CORREA
ADVOGADO: DR. AUGUSTO SEIKI KOZU - DEFENSOR PÚBLICO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO E FALSA IDENTIDADE. NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. DESPROVIMENTO. EXCLUSÃO DO USO DE ARMA BRANCA. LEI N.º 13.654. RETROATIVIDADE BENÉFICA. DE OFÍCIO.
1. Quanto à condenação, não há o que se retificar na sentença
a quo
, posto que comprovadas materialidade e autoria delitivas, por meio de provas testemunhais, e apreensão da res furtivas e armas do crime em poder dos acusados. E José Amir apresentou nome falso tanto na delegacia de polícia, quanto perante o Juiz de Direito na audiência de custódia, o que prova sua intenção de enganar as autoridades para obter vantagem.
2. Em relação à alegação de exacerbação da pena-base, não procede a alegação, já que foi arbitrada abaixo do grau médio, diante da existência de vetores negativos que a justificam acima dele - Súmula n.º 23/TJPA.
3. A existência de mais de uma vítima caracteriza o concurso formal, e reincidência dos réus autorizam a agravante e o crime qualificado garante o aumento da pena no mínimo legal de 1/3, não havendo que se falar em qualquer ilegalidade.
4. Em face da alteração implementada pela Lei n.º 13.654/2018, impõe-se a exclusão da qualificadora do uso de arma branca, sem alteração da pena, diante da remanescência do concurso de agentes.
5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Belém, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
CRISTIANO DOS SANTOS PINHEIRO E JOSÉ ALMIR BRITO CORREA
, contra a sentença que os condenou a 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa, pela prática do crime de roubo qualificado, descrito no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal, a ser cumprida em regime inicialmente fechado (Cristiano); e 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa, pela prática do crime de roubo qualificado, descrito no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal; e 6 (seis) meses de detenção, pela prática do crime de falsidade ideológica, descrito no art. 307 do CP, a ser cumprida em regime inicialmente fechado (José Almir).

Consta dos autos, em resumo, que na manhã do dia 16.07.2016, por volta de 10:30h, os acusados tomaram de assalto as vítimas em via pública, fazendo uso de armas brancas (facas), subtraindo-lhes bolsas, malas e aparelhos celulares, dentre outros, empreendendo fuga em seguida. Após diligência policial, os acusados foram detidos ainda na posse dos bens e armas, sendo que o acusado José Almir forneceu nome falso na delegacia de polícia - ERICK SANDRO DE LIMA TEIXEIRA. Por tal conduta, os acusados foram incursos nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, I e II, c/c art. 70 do CP (ambos); e art. 307 do CP (José Almir).

O feito tramitou regularmente, e às fls. 69/78, sobreveio sentença condenatória, contra a qual os Réus recorreram, protestando pela reforma da sentença
a quo
, e sua absolvição por negativa de autoria e insuficiência de provas, e revisão da dosimetria da pena (fls. 86/94).

Constam contrarrazões às fls. 97/103.

Às fls. 115/126, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

Feito submetido à revisão, nos termos regimentais.

É o relatório.

VOTO

Os Apelantes protestam pela reforma da sentença
a quo,
com base nas teses de negativa da autoria e insuficiência de provas, e a fixação da pena-base no mínimo legal.

Quanto às
teses de negativa de autoria e insuficiência de provas
, restringe-se seu defensor a alegar que a acusação deve trazer provas concretas do delito e que não há prova válida de que os Réus participaram do ilícito, pois só a palavra da vítima e policiais não podem sustentar um decreto condenatório.

Ocorre que, ao contrário do que defendem os Recorrentes, há nos autos provas contundentes contra eles, já que foi narrado pelas vítimas toda a dinâmica dos fatos, afirmando categoricamente que foram os dois, juntamente com terceiros não identificados, que apontando-lhes facas, subtraíram seus bens em via pública (mídia).

Desta forma, está claro que a vítima apontou com clareza a autoria delitiva, e nem tinha porque mentir sobre isso, ou seja, não há nos autos qualquer razão plausível para que a vítima comparecesse em Juízo, e se realmente não fossem os Réus seus algozes, não afirmasse claramente perante as autoridades tal premissa, principalmente porque elas foram submetidas à coação, sob armas brancas, e violência efetiva, sendo abordadas por um grupo de pessoas, o que as levaria a buscar justiça contra quem realmente praticou o ato, para lhe ver preso e condenado, e não contra qualquer um, liberando os verdadeiros culpados.

Por outro lado, os Réus teriam todo o interesse em negar a prática delituosa, mesmo sabendo que o fato se deu exatamente como narrado na denúncia.
In casu
, os Réus exerceram seu direito ao silêncio.

As demais testemunhas de acusação apenas confirmaram os demais fatos no sentido de que encontraram os Réus, após apontamento das vítimas e diligências policiais (mídia).

Por fim, parte das res furtivas foi encontrada em poder dos Réus, o que só corrobora a tese acusatória.

Assim, os depoimentos testemunhais constantes dos autos são provas suficientes para garantir o édito condenatório, até porque a defesa não produziu qualquer prova desconstitutiva.

No que tange à
dosimetria da pena
, requer a defesa a revisão das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, por excesso em sua fixação.

Após a análise da dosimetria da pena imposta na sentença de fls. 69/78, entendo que não houve disparidade na pena-base arbitrada, ao contrário do que defendem os Recorrentes, isso porque os Apelantes receberam reprimenda quase no mínimo legal - 5 anos de reclusão, diante da existência de vetores negativos, e com a aplicação da agravante da reincidência, a pena-base foi aumenta em 1 ano.

Outrossim, o legislador não estipulou parâmetros objetivos para a valoração das circunstâncias judiciais, deixando a critério do magistrado tal avaliação por discricionariedade motivada, o que poderia justificar uma circunstância ser mais negativamente considerada do que outra.

E ainda, basta a existência de um vetor negativo para autorizar o arbitramento da pena-base acima do mínimo legal - Súmula n.º 23/TJPA.

Na terceira fase, aplicou o magistrado o uso de arma e concurso de agentes, no tenanto, com a introdução da Lei n.º 13.654, de 23.04.2018, a qual alterou o art. 157, do CP, para revogar o §2º, I, e criar o § 2º-A, estipulando como qualificadora apenas o uso de arma
de fogo
, impõe-se a exclusão da qualificadora do uso de arma branca,
sob esse fundamento
, porém, sem afetar efetivamente o patamar da reprimenda aplicada, já que resiste a qualificadora do concurso de agentes e ela foi aplicada no patamar mínimo de 1/3 (um terço).

Por fim, foi aplicado ao caso o concurso formal de crimes, em face da existência de duas vítimas, pelo que a pena foi aumentada em 1/6 (um sexto).

Vê-se, portanto, que os Réus receberam reprimenda acima do mínimo em razão das peculiaridades do caso, não havendo qualquer ilegalidade.

Em relação ao
crime de falsa identidade
praticado pelo Réu José Almir, não há inocência porque na delegacia de polícia ele afirma que deu seu nome verdadeiro, e que o policial que já lhe conhecia e o escrivão que fizeram constar o nome de Erick Sandro de Lima Teixeira, porém, na audiência de custódia, às fls. 44 - IP (mídia), o Réu afirmou se chamar Erick Sandro de Lima Gomes, e somente após confrontação da Juíza ele confessou seu verdadeiro nome, José Almir Brito Corrêa, ou seja, ele apresentou nome falso tanto na delegacia de polícia, quanto perante o Juiz de Direito na audiência de custódia, claramente com a intenção de obter vantagem, pois possui outras ações penais em que ele se apresentou com nomes diversos.

Por fim, até mesmo o corréu Cristiano, também forneceu nome falso na delegacia e em Juízo, ao afirmar se chamar Celso, porém, não foi denunciado juntamente com José Almir pelo crime do art. 307 do CP.

Com base nisso, não há qualquer possibilidade de se reconhecer a inocência do Réu José Almir, e sua pena foi arbitrada quase no mínimo legal: 6 meses.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para reformar,
DE OFICIO
, em parte, a sentença condenatória de fls. 69/78, para excluir a qualificadora do uso de arma e firmar ao crime de
roubo apenas o concurso de agentes, sem alteração da pena (art. 157, §2º, II do CP).

No mais, mantenho a sentença
a quo,
por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 6 de fevereiro de 2020.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator

5